Tribunal: TJBA
Processo: 8001536-84.2025.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001536-84.2025.8.05.9000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARCELLY CRUZ DE AQUINO RIOS

Advogado(s)
:
HUGO GIESTA SOARES

AGRAVADO: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

Advogado(s)
:
ADRIANA ASTUTO PEREIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CURSO DE MEDICINA. TUTELA DE URGÊNCIA. ALUNA CALOURA INGRESSANTE EM 2025. MENSALIDADE DE R$ 13.579,00. VALOR COBRADO DE VETERANOS NO ANO ANTERIOR DE R$ 10.645,06. ACRÉSCIMO DE APROXIMADAMENTE 27,56%. INPC ACUMULADO DE 2024 DE 4,77%. COBRANÇA DIFERENCIADA ENTRE CALOUROS E VETERANOS DO MESMO CURSO. IMPOSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE CONFIGURADA EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS. LIMITAÇÃO PROVISÓRIA DA MENSALIDADE A R$ 11.152,56. VALOR DO ANO ANTERIOR CORRIGIDO PELO INPC. PRECEDENTES APLICÁVEIS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTE COLEGIADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por aluna ingressante no curso de Medicina da instituição agravada no primeiro semestre de 2025 contra decisão que indeferiu tutela de urgência destinada a limitar o valor da mensalidade cobrada no processo de origem. A agravante sustenta abusividade na cobrança de mensalidade de R$ 13.579,00, valor superior ao praticado no ano anterior, de R$ 10.645,06, e requer a limitação provisória da mensalidade, bem como a restituição imediata dos valores pagos a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos da tutela de urgência para limitar provisoriamente a mensalidade cobrada da agravante; (ii) estabelecer se a instituição de ensino pode cobrar de aluna caloura valor substancialmente superior ao pago por veteranos do mesmo curso sem planilha de custos idônea; e (iii) determinar o critério adequado para a fixação provisória da mensalidade até o julgamento final da ação de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência exige a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

A mensalidade de R$ 13.579,00 fixada para a aluna ingressante em 2025 representa acréscimo de aproximadamente 27,56% em relação ao valor de R$ 10.645,06 praticado no ano anterior, percentual superior em mais de cinco vezes ao INPC acumulado em 2024, de 4,77%, o que evidencia, em cognição sumária, a desproporcionalidade da cobrança.

A Lei nº 9.870/1999 não autoriza a diferenciação de mensalidades entre alunos do mesmo curso, ainda que de períodos distintos, salvo mediante comprovação inequívoca da variação de custos por planilha idônea.

A cobrança diferenciada entre calouros e veteranos, sem demonstração adequada da variação de despesas de pessoal e custeio, configura prática abusiva e ilegal conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.

A prévia divulgação do preço em edital de processo seletivo não afasta, por si só, a possibilidade de controle judicial da abusividade, pois o contrato de prestação de serviços educacionais é contrato de adesão celebrado em relação de consumo.

Precedentes da própria Câmara reconhecem a abusividade dos reajustes aplicados pela mesma instituição nos anos de 2023, 2024 e 2025, em razão de omissões relevantes na planilha de custos e da inclusão de rubricas não autorizadas por lei, como investimentos patrimoniais.

O perigo de dano decorre do comprometimento mensal e continuado da renda da agravante com mensalidade em patamar já reconhecido como abusivo, circunstância capaz de colocar em risco sua permanência no curso superior.

O critério provisório mais adequado consiste na correção da mensalidade de 2024 pelo INPC acumulado no mesmo ano, pois o histórico de reajustes da própria instituição não possui fundamento legal expresso como parâmetro de limitação.

A restituição imediata dos valores pagos a maior deve ser indeferida por ora, com apreciação diferida para o julgamento de mérito na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
: 1. A instituição de ensino não pode cobrar mensalidades diferenciadas de alunos do mesmo curso, ainda que de períodos distintos, sem comprovar a variação de custos por planilha idônea. 2. A prévia divulgação do preço em edital não afasta o controle judicial de abusividade em contrato de prestação de serviços educacionais celebrado em relação de consumo. 3. A limitação provisória da mensalidade, em tutela de urgência, pode adotar como parâmetro o valor praticado no ano anterior corrigido pelo INPC, quando ausente comprovação idônea dos custos que justifiquem majoração superior. 4. O comprometimento mensal e continuado da renda da estudante com mensalidade em patamar abusivo configura perigo de dano apto a justificar tutela de urgência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300, §§ 1º, 2º e 3º; Lei nº 9.870/1999, art. 1º, §§ 1º, 3º, 5º e 6º; CDC, art. 39, XIII; CF/1988, art. 207; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.316.858/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 25.02.2014, DJe 19.03.2014; STJ, REsp 674.571/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 14.12.2006; STJ, REsp 1.969.855/PA, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 29.09.2025, DJEN 02.10.2025; STF, RE nº 561.398; TJSC, Apelação nº 5005507-74.2023.8.24.0075, Rel. Osmar Nunes Júnior, Sétima Câmara de Direito Civil, j. 06.03.2025; TJSC, Apelação nº 5005979-75.2023.8.24.0075, Rel. Haidée Denise Grin, Sétima Câmara de Direito Civil, j. 30.01.2025; TJBA, Apelação Cível nº 8000707-87.2025.8.05.0146, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, j. 10.03.2026; TJBA, Apelação Cível nº 8001476-32.2024.8.05.0146, Rel. Desa. Marielza Brandão Franco, j. 03.06.2025.